Tribunal: STF
Processo: HC 243734
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Elias Assunção de Carvalho, em causa própria, no qual consta como autoridade coatora o Desembargador Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Requer-se, portanto a concessão da r. liminar “inaudita altera pars”, ante a possibilidade de prisão do Paciente, visto que os autos do Agravo em Recurso Extraordinário encontram-se em situação de breve remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que determine-se, de plano, e “ex officio”, a suspensão imediata do andamento dos autos “a quo” para que o E. Tribunal impetrado providencie:



    (a) nova remessa do recurso de Agravo em Recurso Especial ao C. Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de que, presente deficiência de processamento do Agravo Interno pelo E. TJESP, não se pode admitir a remessa realizada equivocadamente do recurso de Agravo em Recurso Especial sem o julgamento do Agravo Interno;



    (b) a intimação da vítima para, querendo, realizar a representação criminal no prazo de trinta dias sob pena de decadência, sendo que, caso não apresentada a representação criminal seja julgada extinta a punibilidade integral do Paciente por falta de procedibilidade da ação penal, ante a atual falta de procedibilidade da ação penal;



    (c) acolher, alternativamente, como absolutamente válida a declaração firmada pela suposta vítima e seu advogado de que jamais pretendeu realizar a representação criminal em face do ora Paciente, DETERMINANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE;



    (d) seja, alternativamente, determinada a suspensão do andamento dos autos recursais junto ao E. Tribunal estadual “a quo”, até que julgado, definitivamente, o Tema n.º 1.267 (Recurso Extraordinário n.º 1 450 100-DF), seja concedido ou até que seja concedido o Indulto Presidencial de 23 de dezembro de 2022 (Decreto n.° 11.302/2022), “ex vi” da norma de seu artigo 5.°, ante o crime versado nos autos possuir pena máxima “in abstracto” inferior a cinco anos, não tendo sido atribuída “suspensão nacional dos processos sobre o Indulto Presidencial/2022” que indica que pode-se seguir a concessão do Indulto presidencial e



    (e) alternativamente, “v. permissa”, determine, Vossa Excelência, a suspensão do andamento da ação penal até ulterior decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema n.° 1.267, de Repercussão Geral reconhecida em face do Indulto Presidencial/2022 (Recurso Extraordinário n.° 1.450.500- DF).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “i”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015 – grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação.



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator